Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701670-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ESPEDITO DA SILVA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, levanta questão sobre a possível intempestividade recursal, oficiando pelo não conhecimento do recurso. De acordo com o previsto no art. 9o do CPC, que positiva o princípio da vedação do efeito surpresa, sendo, portanto, defeso ao juízo proferir decisão contra uma das partes sem que ela tenha sido previamente ouvida. No caso, embora se de trate de questão objetiva e prevista na legislação processual civil, aplica-se, subsidiariamente, ao processo penal. Assim, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado constituído, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, para se manifestar sobre a questão suscitada pela Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator